Tribunal: STF
Processo: HC 95270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
   PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A 
   AÇÃO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU 
   CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS 
   REJEITADOS.
1. Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou 
   contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 
2. Os 
   limites de atuação do Embargante nos fatos tidos como criminosos 
   foram bem delineados na ação penal contra ele ofertada.
3. O 
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são 
   incabíveis os embargos de declaração a pretexto de esclarecer uma 
   inexistente situação de obscuridade, omissão, ambiguidade ou 
   contradição. Precedentes.
4. Embargos de Declaração rejeitados.